Tribunal: TJDFT
Processo: 0718124-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não cabe a impronúncia quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam os réus levados a Júri Popular.

2. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam.

3. Recurso conhecido e improvido.